Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Trata-se de requerimento formulado por RAONY DE SOUZA OLIVEIRA objetivando a atribuição de efeito suspensivo (antecipação da tutela recursal) à apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança na ação mandamental impetrada contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. O peticionante, em suas razões, sustenta que, após ser aprovado na prova objetiva do concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar, foi inabilitado na fase de apresentação de documentos, pois o comprovante de experiência não foi acompanhado da ata da diretoria do órgão certificador com a respectiva firma reconhecida. Em 02.12.19, foi proferida sentença que denegou a segurança. Todavia, em 06.12.19, foi provido o agravo de instrumento interposto em face da decisão que denegou a liminar, cujo acórdão foi publicado em 16.12.19. Diante da sentença denegatória da segurança, foi interposto recurso de apelação no dia 16/12/2019, ao qual, devido ao recesso forense ainda não foi distribuído. Salienta que foi aprovado em todas as etapas do concurso, mas teve o nome retirado injustificadamente do Edital dos Aprovados no 26, de 07/01/2020, publicado em 08/09/2020, e seu “suplente” foi indicado como titular para assumir a vaga do concurso. Assim, entende que seu nome deveria constar no edital com resultado final dos aprovados no concurso, ainda que em condição sub judice. Nesse sentido, para evitar lesão grave ao seu direito, na hipótese de provimento da apelação, postula a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do seu nome na lista de aprovados, determinando a sua posse no cargo, ou, ao menos, a reserva de vaga. DECIDO. A apelação terá efeito suspensivo automático, salvo quando, além de outras hipóteses previstas em lei, confirmar, conceder ou revogar tutela provisória (CPC, art. 1.012, § 1o, V). O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatos poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la (§ 3o, I). Para a suspensão da eficácia da sentença nas hipóteses do § 1o, o apelante deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A matéria foi disciplinada no art. 251 do RITJDFT nos seguintes termos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar (Lei n.o 12.016/09, art. 14, § 3o). Assim, a regra geral é de que a sentença proferida no mandado de segurança tem efeito meramente devolutivo. A apelação ainda não foi distribuída, caso em que cabe o pedido de suspensão dos efeitos da sentença. Os fundamentos deduzidos pelo requerente que demonstrariam a probabilidade de acatamento da apelação para reforma no mérito são suficientes para o recebimento da apelação no duplo efeito. No particular, destaco os fundamentos da decisão proferida no agravo de instrumento que deferiu em parte a liminar postulada: “Assim, o Edital de abertura do certame (Edital n.o 1, de maio/2019), nos itens 1.1 e 2.1.10, e o Edital no. 4, de 18.06.2019, especificaram os documentos exigidos pela banca examinadora para instrumentalizar a análise do preenchimento pelos candidatos dos requisitos legais para concorrer ao cargo. Os referidos editais exigiram como prova da atuação na área da criança e do adolescente a apresentação de “declaração emitida por entidade regularmente registrada a mais de um ano no CDCA/DF ou no CAS/DF, na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria.” O ora impetrante, no entanto, não apresentou o documento com a firma reconhecida, tampouco a ata da atual diretoria. Assim, salvo melhor juízo, o ato impugnado, prima facie, não se mostra ilegal, porque em conformidade com o edital; no entanto, carece de razoabilidade e de proporcionalidade, pois, como bem consignado pelo MP, a insuficiência da documentação poderia ser resolvida na via administrativa, antes da eliminação sumária, conforme inclusive autorizado no item 3.3.1 do Edital no 7 (“Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações”). A propósito, confira-se trecho pertinente do parecer: [...] a desclassificação promovida pela banca organizadora descumpre preceito constitucional ao agir com excesso de formalismo na análise da documentação apresentada. Nessa perspectiva, cumpre apontar que o próprio edital no 07, item 3.3.1 prevê a possibilidade de envio da documentação por meio de carta registrada a fim de confirmar a veracidade das informações prestadas. Ademais, a controvérsia poderia ser solucionada na via administrativo, porquanto restou demonstrado que o candidato possui a experiência para prosseguir à próxima fase. Nesse caso, vislumbro que a razoabilidade, princípio norteador da Administração Pública, deixou de ser observado. Aliás, a lei 9.784/1999 estabelece em seu artigo 22, §3o que: [...] §3o A autenticidade de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. [...] É cediço que a exigência contida no edital no 04 segundo a qual o candidato deve apresentar declaração emitida por entidade regularmente registrada a mais de um ano no Conselho da Criança e do Adolescente ou no Conselho de Assistência Social, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria revela-se desarrazoado. Além disso, não se pode olvidar que o principal objetivo da juntada do documento exigido é provar a experiência na área da criança e do adolescente, ônus do qual o impetrante se desincumbiu. Não obstante, a lei no 13.726/18 impõe “a supressão ou simplificação de formalidades ou exigência desnecessária ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude”. Na hipótese, o agravante juntou nos autos do mandado de segurança a declaração, com a firma reconhecida, e a respectiva ata da diretoria, a revelar que não houve realmente tentativa de fraude (ID Num. 10740821 e Num. 10740822). Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmando a liminar, reformar a respeitável decisão, para assegurar ao agravante a continuidade no certame, com a reserva da vaga até ulterior decisão. É como voto.” Dessa forma, por cautela, deve ser deferido o efeito suspensivo ao apelo de forma a manter a decisão desta 6a Turma (AI n.o 0716933-74.2019.8.07.0000), que deferiu a liminar para assegurar ao agravante a continuidade no certame. Ocorre que, considerando a publicação do Edital com o nome dos aprovados e tendo logrado êxito no certame, o correto seria, ao menos, que o impetrante figurasse dentre os aprovados "titulares" como candidato “sub judice”. O que não ocorreu e permitiu a posse do seu "suplente". Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para manter os efeitos do acórdão desta 6a Turma no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0716933-74.2019.8.07.0000), bem como determinar a inclusão do nome do impetrante na lista dos candidatos aprovados na condição sub judice, garantido-lhe a reserva de vaga. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se. Distribuída a apelação, determino sejam os autos apensados ao presente requerimento para julgamento conjunto.